Tribunal: TJDFT
Processo: 0704035-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020.LEI No 10486/02. DESCONTO DIRETO NA FONTE PAGADORA. REMUNERAÇÃO BRUTA. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual.
3. A Lei no 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dosmilitaresdo Distrito Federal, estabelece em seu art. 27, §3o o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para os empréstimos consignados, o qual foi majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei no 14.131/2021, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios (art. 29, § 1o, da Lei no 10.486/02).
4. A referida previsão legal limita o pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Pode-se concluir que a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente, mediante autorização de débito em conta corrente.
5. O Tema 1085, ao firmar o entendimento sobre a impossibilidade de limitação dos descontos de empréstimos em conta corrente, ressalva que os débitos são devidos enquanto a autorização perdurar. Entretanto, não significa que o contratante possa revogar a autorização dos débitos de empréstimos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta as disposições contratuais pactuadas livremente.
6. O parâmetro para avaliar se os descontos são excessivos é a remuneração bruta da contratante, conforme consolidado na jurisprudência
7. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente.
8. Diante da previsão contratual expressa sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há que se falar em cancelamento da autorização. Precedente.
9. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
10. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.